Tribunal: TJDFT
Processo: 0001316-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente nas declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. Uma vez preenchidos os requisitos legais do artigo 77, do CP, deve ser concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.